Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-17.2014.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000312-17.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Econômica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAURI MATIAS PECH - CPF: 368.725.639-15 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12, DA LEI N. º 10.826/2003, E ART. 1º, INC. I, DA LEI N. º 8.176/1991 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –
DO CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
– ABSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO
– INAPLICABILIDADE

– NORMA INSCULPIDA NO ART. 21, DO CÓDIGO PENAL – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE NÃO EXIME O ACUSADO DE SUA RESPONSABILIDADE –
ALTERNATIVAMENTE
–
DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DA LEI N.º 8.176/1991
–
DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA
– INVIABILIDADE – ART. 71,
CAPUT,
DO CP – REQUISITOS PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS PRESENTES – CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIÁVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de
posse
ilegal de
arma
de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a
posse
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.

Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando inexistem circunstâncias a demonstrar que o agente não tinha condições de compreender que o fato a ilicitude do ato.

Inviável a exclusão da continuidade delitiva quando as circunstâncias objetivas encontram-se presentes.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauri Matias Pech
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal nº 0000312-17.2014.8.11.0094, código n.º 22223, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 1º, inc. I, da Lei n.º 8.176/1991, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Inconformado o acusado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 92811157). Em suas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito previsto no art. 12, da Lei n. º 10.826/2003, ante a atipicidade da conduta, em razão de não restar demonstrado que o mesmo lesou o bem jurídico protegido pela lei, bem como requer seja o acusado isento da pena do delito descrito no art. 1º, inc. I, da Lei n. º 8.176/1991, em virtude da figura do erro de proibição escusável, nos termos do art. 21, do Código Penal.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela desconsideração da causa de aumento da continuidade delitiva, e consequentemente, a redução da pena do crime descrito no art. 1º, inc. I, da Lei n. º 8.176/1991, ao mínimo legal.

Por fim, pede que seja concedida a isenção das custas processuais, vez que este é beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo improvimento, para que ocorra a manutenção da r. sentença condenatória (Id. 92811170).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo de piso (Id. 97943956), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e crime contra ordem econômica (art. 1º, inciso I da Lei nº 8.176/91) – Pena final fixada (art. 69 do CP) em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em regime aberto – Irresignação defensiva – atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo – ausência de perigo imediato de lesão a bem jurídico – impossibilidade – delitos do Estatuo de Desarmamento são de crime abstrato e de mera conduta – prescindibilidade de laudo pericial, não obstante consta no feito auto de exame de eficiência da arma de fogo – réu admite a posse do artefato bélico e munições – precedentes judiciais – isenção de pena em relação ao crime contra ordem econômica – erro de proibição escusável – não configurado erro de proibição – circunstâncias fáticas e pessoais do agente indicam consciência do ato irregular – desconsideração da causa de aumento do crime continuado – inviabilidade – enquadramento da conduta no artigo 71 do Código Penal – mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – pretensões descabidas – manutenção da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento .
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022